Tribunal: TJES
Processo: 0008458-22.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008458-22.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA PIMENTEL e outros

APELADO: MARCELO CRISTOFORI MACEDO DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. CITAÇÃO DE COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por sucessoras do requerido Irineu Kill contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta por Marcelo Cristofori Macedo de Siqueira, com base em inadimplemento contratual em parceria agrícola. O Juízo de origem reconheceu a validade do contrato, decretou a reintegração de posse e fixou indenização de 50% sobre o lucro líquido. A sentença também rejeitou os pedidos reconvencionais das rés. As apelantes alegam nulidades processuais, inexistência de interesse de agir, vício de consentimento no contrato e direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao se alegarem teses não apresentadas na contestação original; (ii) estabelecer se é necessária a citação da companheira do falecido requerido por se tratar de suposto direito real imobiliário; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa na ausência de intimação da Defensoria Pública e omissão quanto ao ponto controvertido sobre benfeitorias; (iv) analisar a validade do contrato de parceria agrícola e a natureza da posse exercida; e (v) determinar o direito à indenização por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucessão processual não autoriza inovação recursal, sendo vedado às apelantes acrescentar fundamentos não trazidos na contestação original, nos termos do art. 336 do CPC/2015.

4.
A ação versa sobre relação obrigacional, e não sobre direito real imobiliário, razão pela qual é desnecessária a citação do cônjuge ou companheira, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.754.242/DF).

5.
A Defensoria Pública teve acesso aos autos e oportunidade de manifestação após o despacho de saneamento, não se verificando nulidade nem cerceamento de defesa, por ausência de insurgência oportuna e preclusão consumada (art. 278, CPC/2015).

6.
A alegação de vício de consentimento por coação não foi comprovada, sendo a simulação contratual afastada diante do conteúdo das provas testemunhais.

7.
Reconhecida a higidez do contrato, a posse exercida após seu término é precária, ensejando a reintegração de posse nos termos contratuais.

8.
A cláusula contratual que condiciona o direito à indenização por benfeitorias ao consentimento prévio do proprietário é válida e em conformidade com o Estatuto da Terra.

9.
As provas testemunhais confirmam a existência de benfeitorias anteriores à formalização do contrato, não especificamente impugnadas pelo autor, fazendo jus as apelantes à indenização parcial por essas benfeitorias, limitadas às árvores frutíferas.

10.
A casa existente no imóvel não será indenizada, pois pertence ao autor e não houve autorização para as melhorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição processual por sucessores não autoriza a introdução de novas teses defensivas em sede recursal.

2.
A ausência de citação do cônjuge ou companheira em ações fundadas em obrigação contratual não configura nulidade por litisconsórcio passivo necessário.

3.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, ciente do ato processual, deixa de se insurgir tempestivamente, caracterizando nulidade de algibeira.

4.
A validade do contrato de parceria agrícola afasta o reconhecimento de posse direta legítima após seu término, caracterizando posse precária.

5.
A indenização por benfeitorias em contrato agrário depende de consentimento prévio do proprietário, salvo quanto às benfeitorias anteriores e não impugnadas, passíveis de apuração em liquidação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008458-22.2015.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Aparecida Pimentel
e
Sophia Pimentel Kill
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (fls. 268/272), que julgou procedentes os pedidos na presente “
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
” ajuizada por
Marcelo Cristofori Macedo de Siqueira
a fim de:
(i)
decretar a rescisão do contrato de parceria agrícola;
(ii)
confirmar a tutela de urgência deferida no sentido de determinar a expedição de mandado reintegratório, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação do imóvel; e
(iii)
condenar a parte requerida a indenizar o demandante por perdas e danos, consubstanciados no preço do arrendamento acordado em 50% do lucro líquido. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede reconvencional.

Em suas razões recursais (fls. 280/305), sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
por se tratar de demanda que versa sobre direito real imobiliário, haveria de ser determinada a citação do cônjuge do requerido Irineu Kill, falecido no curso do processo, para formação de litisconsórcio passivo necessário;
(ii)
há nulidade diante do cerceamento de defesa decorrente da desconsideração do ponto controvertido nº 4 do despacho saneador, que versa sobre indenização por benfeitorias;
(iii)
à época em que proferida a decisão de organização e saneamento do processo, encontravam-se assistidas pela Defensoria Pública, que não foi intimada da audiência de instrução e julgamento;
(iv)
houve prejuízo processual diante da impossibilidade de apresentar defesa técnica, diante da ausência de citação como cônjuge do requerido, vindo a ingressar na lide somente quando estava em fase avançada, na condição de sucessora processual;
(v)
não há interesse de agir por parte do apelado, em relação ao pedido de rescisão do contrato, por já se encontrar extinto desde o ano de 2006, ou seja, há quase 10 (dez) anos antes da propositura da ação;
(vi)
a individualização ou delimitação da área reclamada configura requisito essencial para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, sob pena de inexequibilidade do mandado possessório, do que não se desincumbiu o apelado;
(vii)
restou comprovado o exercício da posse do imóvel pelo falecido Irineu Kill muito anterior à celebração do contrato;
(viii)
o contrato foi celebrado pelo falecido Irineu Kill em flagrante coação, que o assinou para permanecer no imóvel, que constitui única residência da família;
(ix)
o contrato contém verdadeira simulação, nos termos do art. 167, II, do Código Civil;
(x)
a prova testemunhal corroborou a tese defensiva de exercício de posse consolidada há muito tem o antes do suposto contrato discutido; e
(xi)
foi comprovado por meio de prova testemunhal que a cláusula terceira não é verdadeira ao declarar que a benfeitoria existente no imóvel é apenas uma casa coberta por telha.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira que, ato contínuo, determinou que fosse a mim redistribuído, diante da prevenção operada pela anterior distribuição de dois recursos de agravo de instrumentos (Id 7923023).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id 11334253), em prol do desprovimento do recurso.

Por versar a demanda sobre interesse de incapaz, a douta Procuradoria Geral de Justiça foi instada a se pronunciar (Id 10954074) e exarou parecer no sentido de que seja dado parcial provimento ao recurso (Id 12083778).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Com alegria eu saúdo esta Câmara, Desembargadora Eliana, Desembargadores Arthur, Robson, Carlos Magno, douta Procuradora.

Trata-se o presente processo de uma ação de rescisão de contrato de parceria e reintegração de posse. E nós apelantes, a sentença julgou procedente a rescisão do contrato de parceria e determinou a desocupação de um imóvel em que as apelantes residem há mais de 30 anos. E a defesa das apelantes e o recurso de apelação, ele tem dois pontos essenciais, que é o primeiro, a nulidade do contrato de parceria, e o segundo ponto, da defesa, que foi afastado no despacho saneador, seria a exceção de usucapião, por conta do tempo de uso do imóvel.

Em relação à primeira tese, que é a nulidade do contrato de parceria, existem algumas questões processuais que demonstram que o contrato foi realizado pelos filhos do senhor Macedo, que era quem era o proprietário da fazenda, e quem possibilitou à apelante, sua filha e seu esposo, no caso o Irineu, falecido hoje, a residirem naquele imóvel. Segundo constam dos autos, eles teriam recebido aquele imóvel como parte de pagamento de verbas trabalhistas. Posteriormente... e datam, documentos datam que a energia dele foi ligada no ano de 1997, testemunhas datam que ele já estava lá desde 1990.

Essa parte, esse imóvel, ele é separado da fazenda dos apelados por uma rua, que é a Estrada do Lameirão, que foi construída nos idos de 1980. Então, esse pedaço de terra, ele já está desconectado da fazenda principal há muitos anos. E após o falecimento do proprietário, os filhos, herdeiros, dizem as pessoas ali ao redor e algumas testemunhas de que o contrato foi feito mediante coação e violência. É uma ocasião em que as partes, os herdeiros, junto com o capangas da fazenda, vamos dizer assim, estiveram no imóvel e fizeram o Irineu, falecido, e sua esposa, Maria Aparecida, assinarem um contrato de parceria. Constam também de testemunhas da parte apelante que nunca houve qualquer contrato de parceria entre as partes. O imóvel sempre foi explorado por Irineu e sua família para sustento próprio. Nunca em parceria com o antigo proprietário da fazenda. Tanto é que nunca houve contrato com o antigo proprietário da fazenda. O contrato existente foi apenas depois do falecimento, onde as partes apelantes já residiam no imóvel por mais de 20 anos.

Essa simulação que é dita na contestação e na apelação por esses fatos, além disso, a gente também pede a nulidade do contrato por alguns vícios de lei que regem a parceria agrícola, como o prazo do contrato inferior, a inexistência de objeto contratual. Qual seria a parceria agrícola existente entre as partes? Não havia no contrato distinguido; e a cláusula abusiva de renúncia de benfeitorias, na qual, logicamente, as partes apelantes abriam mão de qualquer benfeitoria feita no imóvel, o que também é objeto recursal.

Existe ainda uma questão de nulidade processual em relação à ausência da citação da apelante Maria. Ela apenas entrou no processo quando do falecimento do seu marido, e isso já ocorrido após o despacho saneador dos autos. Uma vez que, tratando o processo também, o pedido inicial é de reintegração de posse do imóvel, entende a parte apelante que a dona Maria deveria ter sido citada desde o início da demanda e não apenas sucedido ao final como ocorreu; e tal sucessão levou a um prejuízo enorme a dona Maria, que é a apelante, em virtude do afastamento da exceção de usucapião no despacho saneador. O despacho saneador afastou a exceção de usucapião arguida em sede de defesa por questões do entendimento da magistrada
a quo
, que nas ações possessórias não caberia tal exceção como tese de defesa, o que não é, o que não corrobora com o entendimento deste tribunal.

Existe ainda também uma alegação de ausência de individualização do imóvel, ou seja, apesar de haver um pedido de um contrato de parceria e um pedido de reintegração de posse, como dito, esse imóvel está dividido desde 1980 de uma rua, da Estrada do Lameirão. Não há no processo qualquer croqui, qualquer planta, que demonstre qual área está sendo buscada pelos autores da ação. Há apenas um contrato de parceria, delimitando uma metragem, mas não tem confrontantes, não há nada nesse sentido em que especifique qual parte teria sido cedida, se fosse o caso, à apelante e seu falecido marido. São teses de ordem pública, individualização e a nulidade contratual, que foram suscitadas.

E, por fim, as benfeitorias, o direito de indenização por benfeitorias foi objeto de apreciação pela douta Relatora e objeto de concessão de efeito suspensivo por conta da sentença que julgou, que não conferiu às apelantes o direito às benfeitorias, que são 600 pés de cocos, várias árvores frutíferas que foram plantadas durante o tempo em que eles exerceram a posse sobre o imóvel.

Portanto, o pedido é de reforma da sentença, nulidade para declarar nulo o contrato de parceria, a anulação da sentença para que se possa exercer o efetivo contraditório por dona Maria, que somente sucedeu aos autos no final do processo e, por fim, subsidiariamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

É como eu manifesto, agradeço a oportunidade aos doutos Desembargadores e devolvo a palavra à Presidente.

*

O SR. ADVOGADO HELTON FRANCIS MARETTO:-

Primeiramente, meus cumprimentos aos Desembargadores que compõem essa mesa, representante do Ministério Público, nobres colegas advogados, uma boa tarde a todos.

Eminente Relator, demais Desembargadores, serei bem sucinto nas contrarrazões.

Com todo o respeito à fala do douto colega que veio à tribuna, as questões nesses autos são assim, não tem muita complexidade. Havia um contrato de arrendamento agrícola, a parte....seguindo por força contratual, que foi assinada pelo requerido, notificou quanto à rescisão do contrato de arrendamento. A controvérsia durante a instrução processual e os pontos controvertidos seria o quê? A rescisão do contrato, a reintegração de posse e condicionar as perdas e danos. Ocasionando o quê? A cláusula 13ª do contrato que fala da rescisão e a questão também das benfeitorias, supostas benfeitorias que teriam sido feitas ao tempo do arrendamento, que também não ficou comprovado pela parte requerida.

Diante de toda a orça probatória, essa questão levantada pelo apelante quanto à questão de usucapião da área, isso ultrapassa em virtude de uma força contratual que foi totalmente validada pelo Juízo. As próprias testemunhas, tanto do autor quanto do requerido, comprovam que havia sim um contrato de parceria agrícola. Então, todos esses questionamentos em relação a questionamentos de posse, usucapião, isso foi ultrapassado, qualquer tipo de tese nesse sentido durante a instrução processual.

Superando essas questões, que está amplamente debatida nas provas testemunhais e na questão do próprio contrato que já refuta qualquer alegação de usucapião, o Juiz, automaticamente, diante de todas as provas, atendeu o pedido inicial, rescindindo o contrato de parceria agrícola, ainda condenou o arrendatário na questão das perdas e danos em relação aos frutos durante os anos de colheita daquela área. E automaticamente também deferiu a reintegração de posse, que foi suspendida em virtude da análise do efeito suspensivo pela parte apelante.

Então, diante de toda a orça probatória, das provas testemunhais, das provas documentais, a parte apelada vem a esse egrégio tribunal pleiteando pela manutenção da sentença de piso. É o nosso parecer. Obrigado a Vossas Excelências. Fiz aqui uma sustentação bem sucinta, até porque a questão que consta nos autos não é uma demanda de grande complexidade.

Uma boa tarde a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Aparecida Pimentel
e
Sophia Pimentel Kill
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedentes os pedidos na presente “
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
” ajuizada por
Marcelo Cristofori Macedo de Siqueira
a fim de:
(i)
decretar a rescisão do contrato de parceria agrícola;
(ii)
confirmar a tutela de urgência deferida no sentido de determinar a expedição de mandado reintegratório, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação do imóvel; e
(iii)
condenar a parte requerida a indenizar o demandante por perdas e danos, consubstanciados no preço do arrendamento acordado em 50% do lucro líquido. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede reconvencional.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
por se tratar de demanda que versa sobre direito real imobiliário, haveria de ser determinada a citação do cônjuge do requerido Irineu Kill, falecido no curso do processo, para formação de litisconsórcio passivo necessário;
(ii)
há nulidade diante do cerceamento de defesa decorrente da desconsideração do ponto controvertido nº 4 do despacho saneador, que versa sobre indenização por benfeitorias;
(iii)
à época em que proferida a decisão de organização e saneamento do processo, encontravam-se assistidas pela Defensoria Pública, que não foi intimada da audiência de instrução e julgamento;
(iv)
houve prejuízo processual diante da impossibilidade de apresentar defesa técnica, diante da ausência de citação como cônjuge do requerido, vindo a ingressar na lide somente quando estava em fase avançada, na condição de sucessora processual;
(v)
não há interesse de agir por parte do apelado, em relação ao pedido de rescisão do contrato, por já se encontrar extinto desde o ano de 2006, ou seja, há quase 10 (dez) anos antes da propositura da ação;
(vi)
a individualização ou delimitação da área reclamada configura requisito essencial para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, sob pena de inexequibilidade do mandado possessório, do que não se desincumbiu o apelado;
(vii)
restou comprovado o exercício da posse do imóvel pelo falecido Irineu Kill muito anterior à celebração do contrato;
(viii)
o contrato foi celebrado pelo falecido Irineu Kill em flagrante coação, que o assinou para permanecer no imóvel, que constitui única residência da família;
(ix)
o contrato contém verdadeira simulação, nos termos do art. 167, II, do Código Civil;
(x)
a prova testemunhal corroborou a tese defensiva de exercício de posse consolidada há muito tem o antes do suposto contrato discutido; e
(xi)
foi comprovado por meio de prova testemunhal que a cláusula terceira não é verdadeira ao declarar que a benfeitoria existente no imóvel é apenas uma casa coberta por telha.

1. Preliminar arguida de ofício: inovação em grau recursal
.

O óbito do requerido
Irineu Kill
– ocorrido no dia 28/03/2019 (fl. 113) – foi comunicado pela Defensoria Pública em 13/05/2019, quando os pedidos já haviam sido contestados (fls. 51/55), sendo adotadas pela MMª. Juíza as providências necessárias ao ingresso de seus sucessores no feito (fl. 118).

Em seguida, após a oitiva do Ministério Público e antes mesmo do ingresso dos sucessores no processo, foi proferida decisão de organização e saneamento que, dentre outras providências, fixou os pontos controvertidos a serem resolvidos (fls. 127/129), de modo que
a substituição processual em curso não ensejaria o acréscimo/modificação dos pontos controvertidos a serem dirimidos
.

Como se sabe, ocorrendo a morte de qualquer das partes (CPC/2015, art. 110), dar-se-á a sucessão processual mediante a substituição do titular originário da relação jurídica pelo novel sujeito, que assume o feito na situação em que se encontrar.

Dessa forma, se as apelantes sucederam o falecido
Irineu Kill
no polo passivo da demanda, quando os pedidos já haviam sido por ele contestados, descabe às sucessoras
inovarem
a partir do acréscimo de teses defensivas que não foram arguidas na contestação, que concentra toda a matéria de defesa (CPC/2015, art. 336).

Todavia, nas extensas razões recursais foram suscitadas matérias que não foram oportunamente invocadas na contestação, quais sejam:
(i)
ausência de interesse de agir em relação ao pedido de rescisão contratual, por ter a ação sido ajuizada quando já exaurido o prazo previsto no instrumento contratual (Item V – fls. 297/298);
(ii)
ausência de individualização da área litigiosa (Item VI.I. – fls. 298/300); e
(iii)
alegada posse do imóvel advinda de dação de pagamento de direitos trabalhistas (Item VI.II – fl. 300), do que resulta manifesta hipótese de
inovação recursal
.

Tratam-se de matérias que deveriam ter sido deduzidas oportunamente na
contestação
apresentada pelo requerido, de modo que descabe às apelantes, ao somente
substitui-lo
no polo passivo da ação,
empreender acréscimos às teses defensivas
, muito menos em grau recursal, tendo em vista que inviabilizaram sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte contrária; por corolário, o conhecimento dessas matérias, arguida apenas na seara recursal, implicaria em indevida
supressão de instância
e
ofensa ao contraditório
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Do exposto,
não conheço da apelação cível
quanto aos tópicos “
Ausência de interesse de agir
”, “
Ausência de Individualização da Área – Improcedência do Pleito Possessório
” e de que a posse do imóvel decorre de dação em pagamento de direitos trabalhistas, dada a manifesta ocorrência de inovação em sede recursal.

É como voto
.

2. Mérito

De saída,
rechaço
o argumento das apelantes de que “
não existe nos autos decisão deferindo ou não a habilitação da recorrida Maria Aparecida Pimentel
” (fl. 284).

Como dito em trato preliminar, as providências em prol da substituição processual do requerido Irineu Kill foram determinadas à fl. 118, seguindo-se da prolação da decisão de organização e saneamento do processo (fls. 127/129) e, no dia 27/06/2022, foi efetivada a habilitação de suas herdeiras (fl. 186).

Na ocasião, foram admitidas 4 (quatro) sucessoras do
de cujus
, sendo que
Maria Aparecida Pimentel
e
Sophia Pimentel Kill
compareceram os autos patrocinadas por advogados particulares (fls. 177/183) e se habilitaram para litigar separadamente das demais –
Suelen Kill
e
Sonia Kill
– que permaneceram assistidas pela nobre Defensoria Pública.

Alegam as apelantes que o processo estaria eivado de vícios, a exemplo da
ausência de citação do cônjuge
– a apelante
Maria Aparecida Pimentel
que, segundo afirma, conviveu em união estável com o
de cujus
Irineu Kill de 1997 até o seu óbito no dia 28/03/2019 – razão pela qual seria indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário,
ex vi
do disposto no art. 73, §§ 1º, I e 3º, do Código de Processo Civil.

Também rejeito tal argumento porque a citação obrigatória do cônjuge ou, se for o caso, da companheira, é necessária nas ações em que se tenha como objeto direito real imobiliário, e não
direito pessoal
, conforme se verifica na espécie, em que se pretende a rescisão do contrato de parceria agrícola firmado exclusivamente por Irineu Kill e, ainda que tenha como efeito ou desdobramento a reintegração de posse e o ressarcimento de perdas e danos, tem como objeto uma relação genuinamente
obrigacional
, e não de direito real, por estarem os pedidos fundados em suposto descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.754.242/DF, rel. Des. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/06/2021, DJe de 21/06/2021)

Por meio da presente ação, o autor/apelado Marcelo pretende ser reintegrado na posse de imóvel de sua propriedade diante do alegado esbulho praticado pelo requerido Irineu Kill, repito, falecido no curso da ação, que teria se recusado a desocupá-lo após o término do prazo pactuado no contrato de parceria agrícola entre eles celebrado.

Logo, trata-se de contenda decorrente de descumprimento contratual numa relação obrigacional que envolve apenas as partes originárias da presente ação, tornando-se desnecessária a citação da companheira que, como dito, ingressou na lide, na qualidade de substituta processual, por ter o requerido falecido em seu curso. Outrossim, a arguição de usucapião como matéria de defesa, por si só, não trasmuda a natureza da ação a fim de torná-la relativa a direito real imobiliário.

Ainda no campo das aventadas nulidades, as apelantes sustentam ter sofrido prejuízo processual diante da ausência de intimação da Defensoria Pública a respeito da decisão de organização e saneamento, porquanto era quem respondia, exclusivamente, pela defesa da parte requerida e não pôde se insurgir contra a exclusão, como questão a ser dirimida, da arguição de usucapião.

Trata-se de tese recursal insubsistente e, por esse motivo, a ser igualmente rejeitada por este Órgão Julgador, por duas razões, fundamentalmente.

A uma, porque logo após a intimação do requerente pelo órgão da imprensa oficial (fl. 129), os autos foram entregues em carga ao douto Defensor Público que, apesar de ter se dado por “ciente da audiência designada” (fl. 133),
presumidamente conferiu os autos em sua integralidade
e, via reflexa, tomou conhecimento da decisão judicial que promoveu a organização e o saneamento do processo, todavia, optou por não se insurgir.

A duas, por verificar que as sucessoras/apelantes participaram da audiência realizada em 26/05/2022 e, no dia 22/06/2022, manifestaram-se por escrito nos autos pela primeira vez (fls. 177/183), mas nada arguiram nesse sentido.

Nos termos do art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, isto é, caberia à parte invocá-la na sua primeira manifestação por intermédio de advogado (fls. 177/183) e, ao fazê-lo apenas em grau recursal, entendo se configurar a chamada
nulidade de algibeira
, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’
(...)
” (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014) e, ainda que não vislumbre má-fé ou ardil das apelantes, fato é que reservaram a aventada mácula para invocá-la, tão somente, em sede recursal, não obstante as anteriores oportunidades de suscitá-la perante o Juízo de 1º grau.

Na sequência, as apelantes alegam ter ocorrido
cerceamento de seu direito de defesa
por ter sido desconsiderado no Juízo de 1º grau o ponto controvertido atinente ao direito de indenização por benfeitorias, cuja quantificação demandaria a produção de prova pericial.

Também estou a repelir tal argumento.

Na audiência realizada em 24/08/2022, ocorreu a oitiva de testemunhas e, salvo melhor juízo, seria o momento adequado para que as partes postulassem a produção de outras provas, além das já constantes dos autos; à falta de requerimento nesse sentido, a MMª Juíza fez constar da ata que “
em comum acordo entre as partes, ficou ajustado que a parte autora poderá realizar carga dos autos a partir da amanhã e deverá apresentar suas razões finais até o dia 16 de setembro de 20222, com a retenção em cartório, enquanto as partes requeridas poderão ter acesso aos autos a partir do dia 20 de setembro de 2022...
”, isto é, encerrou-se a fase probatória por não ter sido requerida a produção de outras provas.

Ademais, a juíza sentenciante desacolheu o pedido contraposto por concluir que a parte requerida não faz jus ao ressarcimento por benfeitorias, o que deverá ser objeto de análise mais adiante, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa sob o argumento de ter sido “desconsiderado” o ponto controvertido, uma vez que o pedido contraposto foi devidamente examinado, porém, rejeitado.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustentam as apelantes ser nulo o contrato de parceria rural por vício de
simulação
, porquanto teria o autor/apelado comparecido ao imóvel no ano de 2004, acompanhado de pessoas armadas, compelindo-o a assinar o contrato em flagrante coação.

Como se percebe, trata-se de alegação de dificílima compreensão, diante da ausência de testemunhas presenciais do fato narrado; ainda assim, foram ouvidas pessoas que tinham conhecimento da relação contratual entre as partes litigantes, porém, nenhuma delas soube informar acerca do alegado vício de vontade na contratação, mas apenas que sabiam a existência da parceria agrícola. A testemunha Elias Felberg noticiou conhecer o
de cujus
Irineu Kill desde a década de 1990, ou seja, antes de ser celebrada a parceria rural, todavia, nada informou de relevante no que se refere à formação do contrato.

Apesar de consolidadas no tópico que versa sobre a alegada nulidade do contrato por vício de consentimento (Item VI.II), as razões recursais têm por escopo, a bem da verdade, demonstrar o alegado exercício da posse sobre o imóvel, em data anterior ao contrato de parceria agrícola, bem como que Irineu Kill realizou benfeitorias no imóvel e, por conseguinte, fazem jus as apelantes ao seu ressarcimento.

Ainda sob o prisma da alegada simulação, alegam as apelantes que “nunca houve a suposta parceria agrícola” (fl. 302) e, em relação ao ponto, foram díspares os depoimentos das testemunhas:
Wanderley Ferreira Cardoso
disse que “
quando foi para lá, por volta de 2007, o requerido já se encontrava na área, não sabendo desde quando;
confirmou que havia um contrato de parceria com o autor, dizendo que a família do requerido Irineu tinha conhecimento sobre esse contrato
; que informou que nessa parceria o combinado era que, depois de determinados dias, por semana ou por mês, o falecido Irineu tinha que pagar o arrendamento; que no começo ele pagou, mas depois ele parou de dar os dias de serviços do que foi combinado
” (destaquei).

Por sua vez,
Manoel Edivar da Silva
informou ao Juízo que “
já viu a fazenda onde o Irineu morava; que ele capinava e plantava coco;
não soube informar sobre o contrato de parceria agrícola
; que o Irineu fez uma casa naquela área; que o patrão do Irineu era o advogado (momento em que o patrono do autor confirmou se tratar do ‘velho Macedo’)
” (destaquei) e
Elias Felberg
respondeu que “
que o Irineu plantou coco na área que era mangue, quando ele aterrou o local; que isso foi antes do ano de 2004; segundo a testemunha, o Irineu não costumava fazer parceria agrícola, mas ele trabalhava como subsistência dele; que ele se estabeleceu ali, não sabendo a testemunha quem verdadeiramente era dono dali; que o Irineu sempre trabalhou ali; que aquela faixa de terra era considerada como da fazenda do Macedo; que o tal de Mario Daniel trabalhava na fazenda, que era ele quem contratava e mandava no local; que o velho Macedo era o dono da fazenda; que não soube informar se o Irineu tinha alguma parceria com o velho Macedo
”.

Portanto, embora as testemunhas Manoel e Elias não tenham confirmado a existência da parceria rural, ao contrário de Wanderley, foram uníssonos os depoimentos no sentido de que Irineu Kill trabalhou no imóvel litigioso e, partindo da premissa de que o contrato é válido – diante da incomprovada existência de vício de consentimento – é de se presumir que os frutos advindos do cultivo da terra pelo parceiro outorgado (qualificado no contrato como “arrendatário”) não lhe foram graciosamente cedidos, ou seja, havia uma contrapartida a ser prestada ao parceiro outorgante (“arrendador”), qual seja, de “
50% do lucro líquido decorrente dos frutos advindos da utilização do imóvel...
”, de acordo com a Cláusula Quinta do instrumento contratual (fls. 28/30).

Desta feita, não sendo demonstrado o alegado defeito do negócio jurídico celebrado, notadamente diante da ausência de provas no sentido de que teria sido simulado,
mant
é
m-se hígido o contrato
celebrado entre as partes
.

Verifico que as apelantes se dedicam em suas razões recursais a demonstrar que o
de cujus
Irineu Kill exerceu a posse direta do imóvel desde a década de 90, ou seja, bem antes do início da parcela agrícola, o que não lhes assegura, todavia, o direito de nele permanecerem.

Afinal, sendo reconhecida a higidez do contrato,
torna-se precária a posse sobre ele exercida para além do prazo convencionado
, por ter o imóvel sido recebido pelo
de cujus
Irineu Kill, a título provisório, com o dever de restituí-lo ao seu proprietário.

Por conseguinte, a pretendida rescisão contratual tem respaldo na Cláusula Décima Segunda do contrato, que foi redigida no sentido de que “
A falta de pagamento do preço do arrendamento na forma estipulada constituirá em mora o ARRENDATÁRIO e rescindirá o contrato
”, ao passo que a reintegração na posse do imóvel tem fundamento na sua Cláusula Décima Terceira: “
Findo o prazo do contrato
, caso não se tenha verificada a renovação prorrogação
[sic]
o ARRENDATÁRIO deixará o imóvel,
independentemente de notificação
, sob pena de despejo
” (destaquei).

Prosseguindo, evoluo ao ponto atinente ao pretendido ressarcimento por benfeitorias.

A Cláusula Terceira do contrato trata das benfeitorias existentes no imóvel à época da celebração do contrato, que se resumiria, de acordo com a sua redação, a uma casa coberta de telhas
1
, o que é veementemente refutado pelas apelantes; por sua vez, a Cláusula Oitava dispõe acerca do tratamento a ser conferido às benfeitorias eventualmente realizadas pelo arrendatário: se concordar com a sua necessidade, o arrendante poderá consentir à sua realização, ao passo que, se não consentir ou não houve prévia consulta do arrendatário antes de realizá-las, este perderá o direito de retê-las ou de ser indenizado, ficando incorporadas ao imóvel
2
.

Abro um parêntese para pontuar que não há cláusula no contrato de parceria rural com previsão de
renúncia
à indenização por benfeitorias, tal qual realçado no parecer exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 12083778), mas somente de que a sua realização demandaria
prévio consentimento
do parceiro outorgante (Cláusula Oitava), sob pena de não serem indenizadas, o que se encontra em harmonia com a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra
3
) e com a norma que o regulamenta (Decreto nº 59.566/66
4
).

Na forma do Estatuto da Terra, os contratos agrários deverão estipular as regras acerca do direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, de modo que, inexistindo regulamentação, bem como provas de sua realização, descabe falar em retenção por benfeitorias.

Como dito, foi produzida prova testemunhal que, em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, não contribui para se dirimir a controvérsia em torno da existência de consentimento por parte do autor/apelado e, não sendo abusiva a disposição contratual, devo concordar com a conclusão alcançada pela magistrada sentenciante de que “
não há comprovação nos autos de que o arrendante tenha consentido os gastos de construção na área em litígio, furtando ao arrendatário a respectiva indenização
” (fl. 271-v).

No tocante a Cláusula Terceira, anteriormente transcrita, parece-me acertada a alegação das apelantes de que é inverídica a previsão de que a única benfeitoria existente no imóvel seria uma casa coberta de telhas, porquanto outras teriam sido realizadas pelo
de cujus
Irineu Kill antes do início da parceria rural.

Alegam as apelantes que “
as benfeitorias realizadas, pelo requerido e sua esposa, que são frutos de trabalho de uma vida inteira, são representadas por um imóvel
erigido no terreno,
600 co
q
ueiros, 50
p
és de laran
ja,
02 man
g
ueiras, 02
p
és de
g
raviola,
01 pé de pinha
e
1
0 limoeiros, e são facilmente vislumbradas através do sítio eletrôn
i
co Google maps
” (fl. 291), o que não foi especificamente

impugnado pelo requerente/apelado, ao apenas refutar o alegado direito à indenização por não ter sido comprovado o seu prévio consentimento, na forma da Cláusula Oitava do contrato; de igual forma, não se sabe ao certo se foi edificado outro imóvel pelo
de cujus
Irineu Kill e coexista com a “casa coberta de telhas” que já existia no local e pertence ao autor/apelado.

É oportuna a ressalva de que estamos a analisar o arcabouço probatório no que diz respeito às benfeitorias
já existentes no imóvel
à época da celebração da parceria, e não às que
teriam sido realizadas no seu decorrer
que, como vimos, não justificam a procedência do pleito indenizatório em razão do incomprovado consentimento do parceiro outorgante.

Para além da ausência de impugnação específica por parte do autor/apelado, a prova testemunhal favorece a parte recorrente, em especial o depoimento prestado por Elias Felberg que, de mais relevante, informou ao Juízo que “
confirmou sobre a sucessora Maria Aparecida ter passado a morar com o Irineu em um barraco na fazenda, que havia sido feito por uma pessoa que nem era da fazenda, chamado Altamiro Pereira; que depois o Irineu ampliou esse barraco; que isso foi bem antes do ano 2000; que o Irineu plantou coco na área que era mangue, quando ele aterrou o local; que isso foi antes do ano de 2004
”.

Além disso, noticiou sobredita testemunha que já havia plantação no imóvel, principalmente coqueiros, antes de 2004, isto é, em momento anterior à parceria agrária, o que reforça a tese recursal de que a cláusula terceira do contrato não espelha fielmente as benfeitorias existentes no imóvel àquela época, ao mencionar unicamente uma casa coberta de telhas.

Com o desfecho que se anuncia, em prol do provimento parcial do recurso, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de que a verba honorária fixada em 10% incida sobre o proveito econômico obtido pelas partes, no caso do autor/apelado, sobre o apurado a título de indenização por perdas e danos e, no caso das apelantes, sobre o montante devido a título de ressarcimento por benfeitorias, devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em relação a ambas as partes litigiantes, por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
dou
parcial
provimento
, tão somente, para acolher parcialmente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, inclusive, com a retenção do imóvel até o seu ressarcimento, as quais devem se limitar às árvores frutíferas (pés de coco, laranja, manga, graviola, pinha e limoeiro), conforme se apurar em procedimento de liquidação, ficando excluída a casa existente e pertencente ao autor/apelado, ainda que nela existam melhorias pelo
de cujus
, dada a ausência de prévio consentimento para realizá-las, ficando facultada a compensação de valores entre as partes. Via reflexa, redimensiono os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, eu tenho conhecimento de que o Desembargador Arthur irá pedir vista dos autos. Então peço vênia para aguardar o voto de Sua Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível em razão da sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse” ajuizada pelo Apelado, reconhecendo-se o inadimplemento contratual por parte do falecido Irineu Kill, a consequente rescisão do pacto de parceria agrícola firmado entre as partes e determinando a reintegração do Apelado na posse do imóvel rural em litígio, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de perdas e danos. O Juízo a quo também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, formulado pelos ora apelantes.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso de apelação e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, "tão somente, para acolher parcialmente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, inclusive, com a retenção do imóvel até o seu ressarcimento, as quais devem se limitar às árvores frutíferas (pés de coco, laranja, manga, graviola, pinha e limoeiro), conforme se apurar em procedimento de liquidação".

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após detida análise dos fundamentos fáticos e jurídicos que permeiam a controvérsia, bem como do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifesto minha integral concordância com as conclusões por ela alcançadas.

Com efeito, a análise empreendida pela eminente Relatora esgotou com precisão e acuidade técnica as teses recursais, rechaçando, de forma irretocável, as preliminares de nulidade processual.

A questão atinente à ausência de citação da companheira do
de cujus
foi corretamente afastada, porquanto a demanda originária versa sobre rescisão de contrato de parceria agrícola, de natureza obrigacional, e não sobre direito real imobiliário, o que dispensa a formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a alegada nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública quanto ao despacho saneador, tenho igualmente que tal argumento não pode prosperar. Conforme ressaltado pela ilustre Relatora, os autos foram disponibilizados em carga à Defensoria, que inclusive se deu por ciente da audiência designada, evidenciando ciência ampla do conteúdo processual. A omissão da insurgência no momento oportuno configura típica nulidade de algibeira, repelida por nossa jurisprudência pátria em nome da boa-fé e lealdade processuais.

No mérito, a validade do contrato de parceria agrícola foi devidamente mantida, ante a ausência de prova mínima do alegado vício de consentimento (coação) ou de simulação.

A alegação de coação, além de desamparada de qualquer elemento minimamente verossímil, restou isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer testemunho direto ou indício robusto. Os depoimentos colhidos reforçam a existência da relação contratual, ainda que possam divergir quanto à sua formalização ou exatidão dos seus termos.

A posse exercida, portanto, decorre de relação contratual e, uma vez findo o prazo, a permanência no imóvel transmudou-se em posse precária, autorizando a medida reintegratória.

Por fim, a solução conferida à questão das benfeitorias revela-se a mais justa e equilibrada para o caso concreto.

Objetivando a melhor compreensão da questão passo a transcrever parte do voto de Relatoria:

No tocante à Cláusula Terceira, anteriormente transcrita, parece-me acertada a alegação das apelantes de que é inverídica a previsão de que a única benfeitoria existente no imóvel seria uma casa coberta de telhas, porquanto outras teriam sido realizadas pelo de cujus Irineu Kill antes do início da parceria rural.

Alegam as apelantes que “
as benfeitorias realizadas, pelo requerido e sua esposa, que são frutos de trabalho de uma vida inteira, são representadas por um imóvel erigido no terreno, 600 coqueiros, 50 pés de laranja, 02 mangueiras, 02 pés de graviola, 01 pé de pinha e 10 limoeiros, e são facilmente vislumbradas através do sítio eletrônico Google maps
” (fl. 291), o que não foi especificamente impugnado pelo requerente/apelado, ao apenas refutar o alegado direito à indenização por não ter sido comprovado o seu prévio consentimento, na forma da Cláusula Oitava do contrato; de igual forma, não se sabe ao certo se foi edificado outro imóvel pelo
de cujus
Irineu Kill e coexista com a “casa coberta de telhas” que já existia no local e pertence ao autor/apelado.

É oportuna a ressalva de que estamos a analisar o arcabouço probatório no que diz respeito às benfeitorias
já existentes no imóvel
à época da celebração da parceria, e não às que
teriam sido realizadas no seu decorrer
que, como vimos, não justificam a procedência do pleito indenizatório em razão do incomprovado consentimento do parceiro outorgante.

De fato, a prova oral sugere que, à época da celebração do contrato, o imóvel já possuía diversas benfeitorias, em especial plantações e construções que não restaram refletidas na Cláusula Terceira do pacto.

A eminente Relatora diferenciou as benfeitorias realizadas no curso do contrato – as quais não são indenizáveis por ausência de consentimento prévio do parceiro-outorgante, conforme previsão contratual e legal (Estatuto da Terra) – daquelas comprovadamente preexistentes à celebração do pacto, como as diversas culturas frutíferas.

O reconhecimento do direito de retenção e indenização por estas últimas, a serem apuradas em liquidação de sentença, prestigia a vedação ao enriquecimento sem causa e confere a correta aplicação do direito à espécie.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora, no sentido de conhecer parcialmente da apelação cível interposta por Maria Aparecida Pimentel e Sophia Pimentel Kill e, nessa medida, dar-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer o direito das recorrentes à indenização por benfeitorias úteis, limitadas às árvores frutíferas existentes à época da celebração do contrato de parceria agrícola, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, facultando-se a retenção do imóvel até o efetivo ressarcimento e excluindo-se a indenização por eventuais edificações não autorizadas.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts*

1
“CLÁUSULA TERCEIRA – As benfeitorias existentes no imóvel pertencem ao ARRENDADOR e constituem-se em uma casa coberta por telhas”.

2
“CLÁUSULA OITAVA – O ARRENDANTE poderá fazer benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias solicitadas pelo ARRENDATÁRIO desde que concorde com a sua necessidade, quando então poderá consentir ou não que sejam feitas pelo ARRENDATÁRIO, sendo que neste caso, o mesmo assumirá os gastos não tendo, porém, direito a ser indenizado nem de retenção, ficando as mesmas incorporadas ao imóvel”.

3
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa: (...)

e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos.

4
Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber:

(...)

VI - Direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, ajustadas no contrato de arrendamento; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas, com consentimento do parceiro-outorgante, e quanto aos danos substanciais causados pelo parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a ele cedidos (art. 95, inciso XI, letra ‘c’ e art. 96, inciso V, letra ‘e’ do Estatuto da Terra).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Aparecida Pimentel
e
Sophia Pimentel Kill
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedentes os pedidos na presente “
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse
” ajuizada por
Marcelo Cristofori Macedo de Siqueira
a fim de:
(i)
decretar a rescisão do contrato de parceria agrícola;
(ii)
confirmar a tutela de urgência deferida no sentido de determinar a expedição de mandado reintegratório, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação do imóvel; e
(iii)
condenar a parte requerida a indenizar o demandante por perdas e danos, consubstanciados no preço do arrendamento acordado em 50% do lucro líquido. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede reconvencional.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
por se tratar de demanda que versa sobre direito real imobiliário, haveria de ser determinada a citação do cônjuge do requerido Irineu Kill, falecido no curso do processo, para formação de litisconsórcio passivo necessário;
(ii)
há nulidade diante do cerceamento de defesa decorrente da desconsideração do ponto controvertido nº 4 do despacho saneador, que versa sobre indenização por benfeitorias;
(iii)
à época em que proferida a decisão de organização e saneamento do processo, encontravam-se assistidas pela Defensoria Pública, que não foi intimada da audiência de instrução e julgamento;
(iv)
houve prejuízo processual diante da impossibilidade de apresentar defesa técnica, diante da ausência de citação como cônjuge do requerido, vindo a ingressar na lide somente quando estava em fase avançada, na condição de sucessora processual;
(v)
não há interesse de agir por parte do apelado, em relação ao pedido de rescisão do contrato, por já se encontrar extinto desde o ano de 2006, ou seja, há quase 10 (dez) anos antes da propositura da ação;
(vi)
a individualização ou delimitação da área reclamada configura requisito essencial para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, sob pena de inexequibilidade do mandado possessório, do que não se desincumbiu o apelado;
(vii)
restou comprovado o exercício da posse do imóvel pelo falecido Irineu Kill muito anterior à celebração do contrato;
(viii)
o contrato foi celebrado pelo falecido Irineu Kill em flagrante coação, que o assinou para permanecer no imóvel, que constitui única residência da família;
(ix)
o contrato contém verdadeira simulação, nos termos do art. 167, II, do Código Civil;
(x)
a prova testemunhal corroborou a tese defensiva de exercício de posse consolidada há muito tem o antes do suposto contrato discutido; e
(xi)
foi comprovado por meio de prova testemunhal que a cláusula terceira não é verdadeira ao declarar que a benfeitoria existente no imóvel é apenas uma casa coberta por telha.

1. Preliminar arguida de ofício: inovação em grau recursal
.

O óbito do requerido
Irineu Kill
– ocorrido no dia 28/03/2019 (fl. 113) – foi comunicado pela Defensoria Pública em 13/05/2019, quando os pedidos já haviam sido contestados (fls. 51/55), sendo adotadas pela MMª. Juíza as providências necessárias ao ingresso de seus sucessores no feito (fl. 118).

Em seguida, após a oitiva do Ministério Público e antes mesmo do ingresso dos sucessores no processo, foi proferida decisão de organização e saneamento que, dentre outras providências, fixou os pontos controvertidos a serem resolvidos (fls. 127/129), de modo que
a substituição processual em curso não ensejaria o acréscimo/modificação dos pontos controvertidos a serem dirimidos
.

Como se sabe, ocorrendo a morte de qualquer das partes (CPC/2015, art. 110), dar-se-á a sucessão processual mediante a substituição do titular originário da relação jurídica pelo novel sujeito, que assume o feito na situação em que se encontrar.

Dessa forma, se as apelantes sucederam o falecido
Irineu Kill
no polo passivo da demanda, quando os pedidos já haviam sido por ele contestados, descabe às sucessoras
inovarem
a partir do acréscimo de teses defensivas que não foram arguidas na contestação, que concentra toda a matéria de defesa (CPC/2015, art. 336).

Todavia, nas extensas razões recursais foram suscitadas matérias que não foram oportunamente invocadas na contestação, quais sejam:
(i)
ausência de interesse de agir em relação ao pedido de rescisão contratual, por ter a ação sido ajuizada quando já exaurido o prazo previsto no instrumento contratual (Item V – fls. 297/298);
(ii)
ausência de individualização da área litigiosa (Item VI.I. – fls. 298/300); e
(iii)
alegada posse do imóvel advinda de dação de pagamento de direitos trabalhistas (Item VI.II – fl. 300), do que resulta manifesta hipótese de
inovação recursal
.

Tratam-se de matérias que deveriam ter sido deduzidas oportunamente na
contestação
apresentada pelo requerido, de modo que descabe às apelantes, ao somente
substitui-lo
no polo passivo da ação,
empreender acréscimos às teses defensivas
, muito menos em grau recursal, tendo em vista que inviabilizaram sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte contrária; por corolário, o conhecimento dessas matérias, arguida apenas na seara recursal, implicaria em indevida
supressão de instância
e
ofensa ao contraditório
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Do exposto,
não conheço da apelação cível
quanto aos tópicos “
Ausência de interesse de agir
”, “
Ausência de Individualização da Área – Improcedência do Pleito Possessório
” e de que a posse do imóvel decorre de dação em pagamento de direitos trabalhistas, dada a manifesta ocorrência de inovação em sede recursal.

É como voto
.

2. Mérito

De saída,
rechaço
o argumento das apelantes de que “
não existe nos autos decisão deferindo ou não a habilitação da recorrida Maria Aparecida Pimentel
” (fl. 284).

Como dito em trato preliminar, as providências em prol da substituição processual do requerido Irineu Kill foram determinadas à fl. 118, seguindo-se da prolação da decisão de organização e saneamento do processo (fls. 127/129) e, no dia 27/06/2022, foi efetivada a habilitação de suas herdeiras (fl. 186).

Na ocasião, foram admitidas 4 (quatro) sucessoras do
de cujus
, sendo que
Maria Aparecida Pimentel
e
Sophia Pimentel Kill
compareceram os autos patrocinadas por advogados particulares (fls. 177/183) e se habilitaram para litigar separadamente das demais –
Suelen Kill
e
Sonia Kill
– que permaneceram assistidas pela nobre Defensoria Pública.

Alegam as apelantes que o processo estaria eivado de vícios, a exemplo da
ausência de citação do cônjuge
– a apelante
Maria Aparecida Pimentel
que, segundo afirma, conviveu em união estável com o
de cujus
Irineu Kill de 1997 até o seu óbito no dia 28/03/2019 – razão pela qual seria indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário,
ex vi
do disposto no art. 73, §§ 1º, I e 3º, do Código de Processo Civil.

Também rejeito tal argumento porque a citação obrigatória do cônjuge ou, se for o caso, da companheira, é necessária nas ações em que se tenha como objeto direito real imobiliário, e não
direito pessoal
, conforme se verifica na espécie, em que se pretende a rescisão do contrato de parceria agrícola firmado exclusivamente por Irineu Kill e, ainda que tenha como efeito ou desdobramento a reintegração de posse e o ressarcimento de perdas e danos, tem como objeto uma relação genuinamente
obrigacional
, e não de direito real, por estarem os pedidos fundados em suposto descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.754.242/DF, rel. Des. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/06/2021, DJe de 21/06/2021)

Por meio da presente ação, o autor/apelado Marcelo pretende ser reintegrado na posse de imóvel de sua propriedade diante do alegado esbulho praticado pelo requerido Irineu Kill, repito, falecido no curso da ação, que teria se recusado a desocupá-lo após o término do prazo pactuado no contrato de parceria agrícola entre eles celebrado.

Logo, trata-se de contenda decorrente de descumprimento contratual numa relação obrigacional que envolve apenas as partes originárias da presente ação, tornando-se desnecessária a citação da companheira que, como dito, ingressou na lide, na qualidade de substituta processual, por ter o requerido falecido em seu curso. Outrossim, a arguição de usucapião como matéria de defesa, por si só, não trasmuda a natureza da ação a fim de torná-la relativa a direito real imobiliário.

Ainda no campo das aventadas nulidades, as apelantes sustentam ter sofrido prejuízo processual diante da ausência de intimação da Defensoria Pública a respeito da decisão de organização e saneamento, porquanto era quem respondia, exclusivamente, pela defesa da parte requerida e não pôde se insurgir contra a exclusão, como questão a ser dirimida, da arguição de usucapião.

Trata-se de tese recursal insubsistente e, por esse motivo, a ser igualmente rejeitada por este Órgão Julgador, por duas razões, fundamentalmente.

A uma, porque logo após a intimação do requerente pelo órgão da imprensa oficial (fl. 129), os autos foram entregues em carga ao douto Defensor Público que, apesar de ter se dado por “ciente da audiência designada” (fl. 133),
presumidamente conferiu os autos em sua integralidade
e, via reflexa, tomou conhecimento da decisão judicial que promoveu a organização e o saneamento do processo, todavia, optou por não se insurgir.

A duas, por verificar que as sucessoras/apelantes participaram da audiência realizada em 26/05/2022 e, no dia 22/06/2022, manifestaram-se por escrito nos autos pela primeira vez (fls. 177/183), mas nada arguiram nesse sentido.

Nos termos do art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, isto é, caberia à parte invocá-la na sua primeira manifestação por intermédio de advogado (fls. 177/183) e, ao fazê-lo apenas em grau recursal, entendo se configurar a chamada
nulidade de algibeira
, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’
(...)
” (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014) e, ainda que não vislumbre má-fé ou ardil das apelantes, fato é que reservaram a aventada mácula para invocá-la, tão somente, em sede recursal, não obstante as anteriores oportunidades de suscitá-la perante o Juízo de 1º grau.

Na sequência, as apelantes alegam ter ocorrido
cerceamento de seu direito de defesa
por ter sido desconsiderado no Juízo de 1º grau o ponto controvertido atinente ao direito de indenização por benfeitorias, cuja quantificação demandaria a produção de prova pericial.

Também estou a repelir tal argumento.

Na audiência realizada em 24/08/2022, ocorreu a oitiva de testemunhas e, salvo melhor juízo, seria o momento adequado para que as partes postulassem a produção de outras provas, além das já constantes dos autos; à falta de requerimento nesse sentido, a MMª Juíza fez constar da ata que “
em comum acordo entre as partes, ficou ajustado que a parte autora poderá realizar carga dos autos a partir da amanhã e deverá apresentar suas razões finais até o dia 16 de setembro de 20222, com a retenção em cartório, enquanto as partes requeridas poderão ter acesso aos autos a partir do dia 20 de setembro de 2022...
”, isto é, encerrou-se a fase probatória por não ter sido requerida a produção de outras provas.

Ademais, a juíza sentenciante desacolheu o pedido contraposto por concluir que a parte requerida não faz jus ao ressarcimento por benfeitorias, o que deverá ser objeto de análise mais adiante, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa sob o argumento de ter sido “desconsiderado” o ponto controvertido, uma vez que o pedido contraposto foi devidamente examinado, porém, rejeitado.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustentam as apelantes ser nulo o contrato de parceria rural por vício de
simulação
, porquanto teria o autor/apelado comparecido ao imóvel no ano de 2004, acompanhado de pessoas armadas, compelindo-o a assinar o contrato em flagrante coação.

Como se percebe, trata-se de alegação de dificílima compreensão, diante da ausência de testemunhas presenciais do fato narrado; ainda assim, foram ouvidas pessoas que tinham conhecimento da relação contratual entre as partes litigantes, porém, nenhuma delas soube informar acerca do alegado vício de vontade na contratação, mas apenas que sabiam a existência da parceria agrícola. A testemunha Elias Felberg noticiou conhecer o
de cujus
Irineu Kill desde a década de 1990, ou seja, antes de ser celebrada a parceria rural, todavia, nada informou de relevante no que se refere à formação do contrato.

Apesar de consolidadas no tópico que versa sobre a alegada nulidade do contrato por vício de consentimento (Item VI.II), as razões recursais têm por escopo, a bem da verdade, demonstrar o alegado exercício da posse sobre o imóvel, em data anterior ao contrato de parceria agrícola, bem como que Irineu Kill realizou benfeitorias no imóvel e, por conseguinte, fazem jus as apelantes ao seu ressarcimento.

Ainda sob o prisma da alegada simulação, alegam as apelantes que “nunca houve a suposta parceria agrícola” (fl. 302) e, em relação ao ponto, foram díspares os depoimentos das testemunhas:
Wanderley Ferreira Cardoso
disse que “
quando foi para lá, por volta de 2007, o requerido já se encontrava na área, não sabendo desde quando;
confirmou que havia um contrato de parceria com o autor, dizendo que a família do requerido Irineu tinha conhecimento sobre esse contrato
; que informou que nessa parceria o combinado era que, depois de determinados dias, por semana ou por mês, o falecido Irineu tinha que pagar o arrendamento; que no começo ele pagou, mas depois ele parou de dar os dias de serviços do que foi combinado
” (destaquei).

Por sua vez,
Manoel Edivar da Silva
informou ao Juízo que “
já viu a fazenda onde o Irineu morava; que ele capinava e plantava coco;
não soube informar sobre o contrato de parceria agrícola
; que o Irineu fez uma casa naquela área; que o patrão do Irineu era o advogado (momento em que o patrono do autor confirmou se tratar do ‘velho Macedo’)
” (destaquei) e
Elias Felberg
respondeu que “
que o Irineu plantou coco na área que era mangue, quando ele aterrou o local; que isso foi antes do ano de 2004; segundo a testemunha, o Irineu não costumava fazer parceria agrícola, mas ele trabalhava como subsistência dele; que ele se estabeleceu ali, não sabendo a testemunha quem verdadeiramente era dono dali; que o Irineu sempre trabalhou ali; que aquela faixa de terra era considerada como da fazenda do Macedo; que o tal de Mario Daniel trabalhava na fazenda, que era ele quem contratava e mandava no local; que o velho Macedo era o dono da fazenda; que não soube informar se o Irineu tinha alguma parceria com o velho Macedo
”.

Portanto, embora as testemunhas Manoel e Elias não tenham confirmado a existência da parceria rural, ao contrário de Wanderley, foram uníssonos os depoimentos no sentido de que Irineu Kill trabalhou no imóvel litigioso e, partindo da premissa de que o contrato é válido – diante da incomprovada existência de vício de consentimento – é de se presumir que os frutos advindos do cultivo da terra pelo parceiro outorgado (qualificado no contrato como “arrendatário”) não lhe foram graciosamente cedidos, ou seja, havia uma contrapartida a ser prestada ao parceiro outorgante (“arrendador”), qual seja, de “
50% do lucro líquido decorrente dos frutos advindos da utilização do imóvel...
”, de acordo com a Cláusula Quinta do instrumento contratual (fls. 28/30).

Desta feita, não sendo demonstrado o alegado defeito do negócio jurídico celebrado, notadamente diante da ausência de provas no sentido de que teria sido simulado,
mant
é
m-se hígido o contrato
celebrado entre as partes
.

Verifico que as apelantes se dedicam em suas razões recursais a demonstrar que o
de cujus
Irineu Kill exerceu a posse direta do imóvel desde a década de 90, ou seja, bem antes do início da parcela agrícola, o que não lhes assegura, todavia, o direito de nele permanecerem.

Afinal, sendo reconhecida a higidez do contrato,
torna-se precária a posse sobre ele exercida para além do prazo convencionado
, por ter o imóvel sido recebido pelo
de cujus
Irineu Kill, a título provisório, com o dever de restituí-lo ao seu proprietário.

Por conseguinte, a pretendida rescisão contratual tem respaldo na Cláusula Décima Segunda do contrato, que foi redigida no sentido de que “
A falta de pagamento do preço do arrendamento na forma estipulada constituirá em mora o ARRENDATÁRIO e rescindirá o contrato
”, ao passo que a reintegração na posse do imóvel tem fundamento na sua Cláusula Décima Terceira: “
Findo o prazo do contrato
, caso não se tenha verificada a renovação prorrogação
[sic]
o ARRENDATÁRIO deixará o imóvel,
independentemente de notificação
, sob pena de despejo
” (destaquei).

Prosseguindo, evoluo ao ponto atinente ao pretendido ressarcimento por benfeitorias.

A Cláusula Terceira do contrato trata das benfeitorias existentes no imóvel à época da celebração do contrato, que se resumiria, de acordo com a sua redação, a uma casa coberta de telhas
1
, o que é veementemente refutado pelas apelantes; por sua vez, a Cláusula Oitava dispõe acerca do tratamento a ser conferido às benfeitorias eventualmente realizadas pelo arrendatário: se concordar com a sua necessidade, o arrendante poderá consentir à sua realização, ao passo que, se não consentir ou não houve prévia consulta do arrendatário antes de realizá-las, este perderá o direito de retê-las ou de ser indenizado, ficando incorporadas ao imóvel
2
.

Abro um parêntese para pontuar que não há cláusula no contrato de parceria rural com previsão de
renúncia
à indenização por benfeitorias, tal qual realçado no parecer exarado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 12083778), mas somente de que a sua realização demandaria
prévio consentimento
do parceiro outorgante (Cláusula Oitava), sob pena de não serem indenizadas, o que se encontra em harmonia com a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra
3
) e com a norma que o regulamenta (Decreto nº 59.566/66
4
).

Na forma do Estatuto da Terra, os contratos agrários deverão estipular as regras acerca do direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, de modo que, inexistindo regulamentação, bem como provas de sua realização, descabe falar em retenção por benfeitorias.

Como dito, foi produzida prova testemunhal que, em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, não contribui para se dirimir a controvérsia em torno da existência de consentimento por parte do autor/apelado e, não sendo abusiva a disposição contratual, devo concordar com a conclusão alcançada pela magistrada sentenciante de que “
não há comprovação nos autos de que o arrendante tenha consentido os gastos de construção na área em litígio, furtando ao arrendatário a respectiva indenização
” (fl. 271-v).

No tocante a Cláusula Terceira, anteriormente transcrita, parece-me acertada a alegação das apelantes de que é inverídica a previsão de que a única benfeitoria existente no imóvel seria uma casa coberta de telhas, porquanto outras teriam sido realizadas pelo
de cujus
Irineu Kill antes do início da parceria rural.

Alegam as apelantes que “
as benfeitorias realizadas, pelo requerido e sua esposa, que são frutos de trabalho de uma vida inteira, são representadas por um imóvel
erigido no terreno,
600 co
q
ueiros, 50
p
és de laran
ja,
02 man
g
ueiras, 02
p
és de
g
raviola,
01 pé de pinha
e
1
0 limoeiros, e são facilmente vislumbradas através do sítio eletrôn
i
co Google maps
” (fl. 291), o que não foi especificamente

impugnado pelo requerente/apelado, ao apenas refutar o alegado direito à indenização por não ter sido comprovado o seu prévio consentimento, na forma da Cláusula Oitava do contrato; de igual forma, não se sabe ao certo se foi edificado outro imóvel pelo
de cujus
Irineu Kill e coexista com a “casa coberta de telhas” que já existia no local e pertence ao autor/apelado.

É oportuna a ressalva de que estamos a analisar o arcabouço probatório no que diz respeito às benfeitorias
já existentes no imóvel
à época da celebração da parceria, e não às que
teriam sido realizadas no seu decorrer
que, como vimos, não justificam a procedência do pleito indenizatório em razão do incomprovado consentimento do parceiro outorgante.

Para além da ausência de impugnação específica por parte do autor/apelado, a prova testemunhal favorece a parte recorrente, em especial o depoimento prestado por Elias Felberg que, de mais relevante, informou ao Juízo que “
confirmou sobre a sucessora Maria Aparecida ter passado a morar com o Irineu em um barraco na fazenda, que havia sido feito por uma pessoa que nem era da fazenda, chamado Altamiro Pereira; que depois o Irineu ampliou esse barraco; que isso foi bem antes do ano 2000; que o Irineu plantou coco na área que era mangue, quando ele aterrou o local; que isso foi antes do ano de 2004
”.

Além disso, noticiou sobredita testemunha que já havia plantação no imóvel, principalmente coqueiros, antes de 2004, isto é, em momento anterior à parceria agrária, o que reforça a tese recursal de que a cláusula terceira do contrato não espelha fielmente as benfeitorias existentes no imóvel àquela época, ao mencionar unicamente uma casa coberta de telhas.

Com o desfecho que se anuncia, em prol do provimento parcial do recurso, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de que a verba honorária fixada em 10% incida sobre o proveito econômico obtido pelas partes, no caso do autor/apelado, sobre o apurado a título de indenização por perdas e danos e, no caso das apelantes, sobre o montante devido a título de ressarcimento por benfeitorias, devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em relação a ambas as partes litigiantes, por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
dou
parcial
provimento
, tão somente, para acolher parcialmente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, inclusive, com a retenção do imóvel até o seu ressarcimento, as quais devem se limitar às árvores frutíferas (pés de coco, laranja, manga, graviola, pinha e limoeiro), conforme se apurar em procedimento de liquidação, ficando excluída a casa existente e pertencente ao autor/apelado, ainda que nela existam melhorias pelo
de cujus
, dada a ausência de prévio consentimento para realizá-las, ficando facultada a compensação de valores entre as partes. Via reflexa, redimensiono os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

___________________________

1
“CLÁUSULA TERCEIRA – As benfeitorias existentes no imóvel pertencem ao ARRENDADOR e constituem-se em uma casa coberta por telhas”.

2
“CLÁUSULA OITAVA – O ARRENDANTE poderá fazer benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias solicitadas pelo ARRENDATÁRIO desde que concorde com a sua necessidade, quando então poderá consentir ou não que sejam feitas pelo ARRENDATÁRIO, sendo que neste caso, o mesmo assumirá os gastos não tendo, porém, direito a ser indenizado nem de retenção, ficando as mesmas incorporadas ao imóvel”.

3
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa: (...)

e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos.

4
Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber:

(...)

VI - Direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, ajustadas no contrato de arrendamento; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas, com consentimento do parceiro-outorgante, e quanto aos danos substanciais causados pelo parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a ele cedidos (art. 95, inciso XI, letra ‘c’ e art. 96, inciso V, letra ‘e’ do Estatuto da Terra).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível em razão da sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse” ajuizada pelo Apelado, reconhecendo-se o inadimplemento contratual por parte do falecido Irineu Kill, a consequente rescisão do pacto de parceria agrícola firmado entre as partes e determinando a reintegração do Apelado na posse do imóvel rural em litígio, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de perdas e danos. O Juízo a quo também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, formulado pelos ora apelantes.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso de apelação e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, "tão somente, para acolher parcialmente o pedido contraposto de indenização por benfeitorias, inclusive, com a retenção do imóvel até o seu ressarcimento, as quais devem se limitar às árvores frutíferas (pés de coco, laranja, manga, graviola, pinha e limoeiro), conforme se apurar em procedimento de liquidação".

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após detida análise dos fundamentos fáticos e jurídicos que permeiam a controvérsia, bem como do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifesto minha integral concordância com as conclusões por ela alcançadas.

Com efeito, a análise empreendida pela eminente Relatora esgotou com precisão e acuidade técnica as teses recursais, rechaçando, de forma irretocável, as preliminares de nulidade processual.

A questão atinente à ausência de citação da companheira do
de cujus
foi corretamente afastada, porquanto a demanda originária versa sobre rescisão de contrato de parceria agrícola, de natureza obrigacional, e não sobre direito real imobiliário, o que dispensa a formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a alegada nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública quanto ao despacho saneador, tenho igualmente que tal argumento não pode prosperar. Conforme ressaltado pela ilustre Relatora, os autos foram disponibilizados em carga à Defensoria, que inclusive se deu por ciente da audiência designada, evidenciando ciência ampla do conteúdo processual. A omissão da insurgência no momento oportuno configura típica nulidade de algibeira, repelida por nossa jurisprudência pátria em nome da boa-fé e lealdade processuais.

No mérito, a validade do contrato de parceria agrícola foi devidamente mantida, ante a ausência de prova mínima do alegado vício de consentimento (coação) ou de simulação.

A alegação de coação, além de desamparada de qualquer elemento minimamente verossímil, restou isolada nos autos, não sendo corroborada por qualquer testemunho direto ou indício robusto. Os depoimentos colhidos reforçam a existência da relação contratual, ainda que possam divergir quanto à sua formalização ou exatidão dos seus termos.

A posse exercida, portanto, decorre de relação contratual e, uma vez findo o prazo, a permanência no imóvel transmudou-se em posse precária, autorizando a medida reintegratória.

Por fim, a solução conferida à questão das benfeitorias revela-se a mais justa e equilibrada para o caso concreto.

Objetivando a melhor compreensão da questão passo a transcrever parte do voto de Relatoria:

No tocante à Cláusula Terceira, anteriormente transcrita, parece-me acertada a alegação das apelantes de que é inverídica a previsão de que a única benfeitoria existente no imóvel seria uma casa coberta de telhas, porquanto outras teriam sido realizadas pelo de cujus Irineu Kill antes do início da parceria rural.

Alegam as apelantes que “
as benfeitorias realizadas, pelo requerido e sua esposa, que são frutos de trabalho de uma vida inteira, são representadas por um imóvel erigido no terreno, 600 coqueiros, 50 pés de laranja, 02 mangueiras, 02 pés de graviola, 01 pé de pinha e 10 limoeiros, e são facilmente vislumbradas através do sítio eletrônico Google maps
” (fl. 291), o que não foi especificamente impugnado pelo requerente/apelado, ao apenas refutar o alegado direito à indenização por não ter sido comprovado o seu prévio consentimento, na forma da Cláusula Oitava do contrato; de igual forma, não se sabe ao certo se foi edificado outro imóvel pelo
de cujus
Irineu Kill e coexista com a “casa coberta de telhas” que já existia no local e pertence ao autor/apelado.

É oportuna a ressalva de que estamos a analisar o arcabouço probatório no que diz respeito às benfeitorias
já existentes no imóvel
à época da celebração da parceria, e não às que
teriam sido realizadas no seu decorrer
que, como vimos, não justificam a procedência do pleito indenizatório em razão do incomprovado consentimento do parceiro outorgante.

De fato, a prova oral sugere que, à época da celebração do contrato, o imóvel já possuía diversas benfeitorias, em especial plantações e construções que não restaram refletidas na Cláusula Terceira do pacto.

A eminente Relatora diferenciou as benfeitorias realizadas no curso do contrato – as quais não são indenizáveis por ausência de consentimento prévio do parceiro-outorgante, conforme previsão contratual e legal (Estatuto da Terra) – daquelas comprovadamente preexistentes à celebração do pacto, como as diversas culturas frutíferas.

O reconhecimento do direito de retenção e indenização por estas últimas, a serem apuradas em liquidação de sentença, prestigia a vedação ao enriquecimento sem causa e confere a correta aplicação do direito à espécie.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora, no sentido de conhecer parcialmente da apelação cível interposta por Maria Aparecida Pimentel e Sophia Pimentel Kill e, nessa medida, dar-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer o direito das recorrentes à indenização por benfeitorias úteis, limitadas às árvores frutíferas existentes à época da celebração do contrato de parceria agrícola, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, facultando-se a retenção do imóvel até o efetivo ressarcimento e excluindo-se a indenização por eventuais edificações não autorizadas.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.